Tribunal: STF
Processo: AI 680413
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 


1. O Supremo Tribunal Federal assentou que não cabe agravo regimental contra acórdão do Plenário ou de Turma. 




2. Impossibilidade de conversão em embargos de declaração: erro grosseiro. 




3. Determinação de baixa imediata dos autos à origem.